Tribunal: TJDFT
Processo: 0012833-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0012833-68.2016.8.07.0018 CLASSE: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ELVIS GERALDO DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator